Tribunal: TJES
Processo: 5010157-74.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010157-74.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: OLAM AGRICOLA LTDA.

AGRAVADO: MARCOS JUNIOR PANCERE

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AUSÊNCIA DE GARANTIA IDÔNEA E SUFICIENTE DO JUÍZO. ART. 919, § 1º, DO CPC. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em Ação de Execução de Título Extrajudicial que deferiu a suspensão do processo executivo até o julgamento final dos Embargos à Execução, apesar de anterior indeferimento do pedido de efeito suspensivo e da controvérsia quanto à idoneidade das garantias ofertadas pelo executado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve preclusão consumativa quanto ao pedido de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, diante de anterior indeferimento não impugnado; e (ii) estabelecer se as garantias ofertadas pelo executado atendem aos requisitos de idoneidade e suficiência exigidos pelo art. 919, § 1º, do Código de Processo Civil para a suspensão da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Opera-se a preclusão consumativa quando o pedido de efeito suspensivo aos embargos à execução já foi apreciado e indeferido, sem interposição de recurso, vedando-se sua renovação por simples petição, na ausência de fato jurídico novo relevante, em respeito à segurança jurídica e à estabilidade das decisões.

O art. 505 do Código de Processo Civil impede que o juiz reaprecie questões já decididas relativas à mesma lide, inexistindo, no caso, exceção legal apta a afastar a regra.

A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução constitui medida excepcional e exige o preenchimento cumulativo dos requisitos previstos no art. 919, § 1º, do CPC, dentre eles a garantia idônea e suficiente do juízo.

A indicação de bens pertencentes a terceiros, sem a formalização legal adequada e sem anuência expressa dos proprietários, não configura garantia válida, pois expõe o credor ao risco de embargos de terceiro e frustração da execução.

A oferta de sacas de café, bem perecível e sujeito a oscilações de mercado, sem comprovação segura de existência, qualidade e avaliação contemporânea, bem como a mera promessa de depósito futuro, não atende ao requisito de garantia atual, concreta e suficiente exigido pela legislação processual.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça reconhece a imprescindibilidade da garantia integral e idônea do juízo para a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, sendo inviável a suspensão do feito quando ausente tal pressuposto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A renovação do pedido de efeito suspensivo aos embargos à execução, após indeferimento não impugnado, encontra óbice na preclusão consumativa, salvo demonstração de fato jurídico novo relevante.

A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige garantia idônea, suficiente e integral do juízo, nos termos do art. 919, § 1º, do Código de Processo Civil.

A indicação de bens de terceiros sem formalização legal adequada ou de bens perecíveis sem comprovação segura de existência e valor não configura garantia apta a suspender a execução.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 505 e 919, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Agravo de Instrumento nº 5008702-79.2022.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 29.03.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5010157-74.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: OLAM AGRÍCOLA LTDA

AGRAVADO: MARCOS JÚNIOR PANCERE

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Olam Agrícola Ltda, contra decisão proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 5002545-05.2024.8.08.0038, movida em desfavor de Marcos Junior Pancere, que deferiu o pedido de suspensão do processo executivo até o julgamento final dos Embargos à Execução nº 5003389-52.2024.8.08.0038.

Em suas razões recursais (ID 14473381) a Agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada é nula por ter sido proferida sobre matéria já acobertada pela preclusão consumativa, uma vez que o pedido de efeito suspensivo aos embargos já havia sido indeferido anteriormente, sem a interposição de recurso.

Alega, ademais, a manifesta inidoneidade e insuficiência das garantias ofertadas pelo Agravado, que incluiriam bens de terceiros e veículos sem comprovação de titularidade, em desacordo com o art. 919, § 1º, do Código de Processo Civil (CPC).

Por fim, aduz a ausência de
fumus boni iuris
e de
periculum in mora
que justifiquem a paralisação da execução, destacando o risco de perecimento de seu crédito diante do histórico de esvaziamento patrimonial e da má-fé processual do devedor.

Compulsando os autos e confirmando o entendimento já exarado em sede de cognição sumária, verifica-se que assiste razão à Agravante, devendo a decisão recorrida ser reformada.

Inicialmente, impõe-se reconhecer a ocorrência da preclusão consumativa quanto ao pleito de efeito suspensivo. Conforme relatado e documentalmente comprovado, o Agravado opôs Embargos à Execução em agosto de 2024, oportunidade em que o pedido de suspensão da execução foi indeferido pelo Juízo
a quo
em razão da ausência de garantia do juízo. Desta decisão, não houve interposição de recurso, operando-se a estabilização da questão incidental.

Não se mostra admissível, sob a ótica da segurança jurídica e da lealdade processual, que a parte executada, meses após o indeferimento e sem fato jurídico novo relevante — mas apenas com a oferta tardia e precária de bens —, renove o pedido de suspensão por simples petição, buscando reverter um quadro processual já consolidado.

O artigo 505 do Código de Processo Civil veda expressamente ao Juiz decidir novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo as exceções legais, que não se fazem presentes no caso em tela.

Superada a questão preclusiva, que por si só bastaria para o provimento do recurso, a análise do mérito das garantias ofertadas reforça a necessidade de reforma da decisão.

O artigo 919, § 1º do CPC estabelece que a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução é medida excepcional, condicionada ao preenchimento cumulativo de requisitos, dentre eles a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes.

No caso em apreço, a Agravante logrou êxito em demonstrar a aparente inidoneidade das garantias acolhidas na origem. A documentação acostada indica que os bens indicados pelo devedor padecem de vícios graves que comprometem a segurança da execução.

Primeiramente, observa-se a indicação de bens de terceiros sem a devida formalização legal. As sacas de café apontadas foram descritas como sendo de propriedade do genitor do executado, enquanto o veículo FIAT Pulse encontra-se registrado em nome de sua advogada.

A oferta de patrimônio alheio para garantia de dívida própria exige requisitos formais rigorosos e a anuência expressa dos proprietários, sob a forma de fiança ou garantia real, o que não restou evidenciado de forma segura nos autos. Tal precariedade expõe a credora ao risco concreto de embargos de terceiro e frustração da satisfação do crédito.

Ademais, trata-se de execução para entrega de coisa incerta (sacas de café), produto perecível e sujeito a oscilações de mercado e depreciação qualitativa. A simples indicação de sacas supostamente armazenadas, sem avaliação técnica contemporânea e sem a certeza de sua existência e qualidade, não atende ao requisito da “garantia suficiente” exigido pela lei processual. A “promessa de depósito futuro”, também mencionada como parte da garantia, é juridicamente irrelevante para fins de suspensão da execução, pois a garantia deve ser atual, concreta e efetiva.

Nesse sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou sobre a imprescindibilidade da garantia integral e idônea para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, conforme se extrai do seguinte julgado trazido à colação:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO PARCIAL – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE GARANTIA INTEGRAL DO JUÍZO – CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE – FACULDADE DO CREDOR FIDUCIÁRIO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – DECISÃO REFORMADA
. 1. A penhora de bens imóveis é insuficiente para assegurar o crédito da exequente/embargada/agravante, porque o valor das avaliações demonstra que não alcançam o montante integral da dívida executada. 2. Não há que se falar em atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução pelo fato de que o ato constritivo foi parcialmente exitoso, pois é exigida a garantia integral da dívida. Precedentes. 3. Além de não comprovada a suficiência da garantia ofertada, sequer há probabilidade do direito dos agravados, que opuseram embargos à execução alegando que a agravante deveria cumprir sua obrigação contratual de consolidar a propriedade fiduciária em seu nome, encerrando a obrigação contratual e liquidando o contrato, quando, em verdade, trata-se de uma faculdade que a lei regente lhe assegura. 4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada para afastar o efeito suspensivo conferido aos embargos à execução. (TJES, Agravo de Instrumento nº 5008702-79.2022.8.08.0000, Relator: Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, julgado em 29/03/2023)

Desta forma, ausentes os requisitos cumulativos do artigo 919, § 1º, do CPC, notadamente a garantia idônea e suficiente do juízo, e presente a barreira da preclusão consumativa quanto ao pedido de suspensão, a reforma da decisão agravada é medida que se impõe, devendo a execução retomar seu curso regular.

Face o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao recurso para reformar a decisão agravada, revogando o efeito suspensivo atribuído aos Embargos à Execução nº 5003389-52.2024.8.08.0038 e determinando o imediato prosseguimento da Ação de Execução nº 5002545-05.2024.8.08.0038.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.